Tribunal: TJMT
Processo: 1017889-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017889-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARDEN MORAES AYRES - CPF: 021.761.061-72 (AGRAVANTE), SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.007.556/0001-06 (AGRAVADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), JUSSAMAR CHAVES AYRES BRAVO - CPF: 678.281.164-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE INJUSTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de tutela de evidência para imediata reintegração do Espólio agravante na posse de 1.619 hectares do imóvel Fazenda Velha, situado no Município de Alto Paraguai-MT, em ação reivindicatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase inicial da ação reivindicatória, estão presentes os requisitos legais para a concessão liminar de tutela provisória, seja de urgência (art. 300 do CPC), seja de evidência (art. 311 do CPC), com vistas à imissão imediata do agravante na posse do bem.

III. Razões de decidir

A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu.

Embora comprovada a titularidade do agravante por meio da matrícula imobiliária, a alegação de posse injusta não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, havendo indícios de ocupação antiga e controvérsias sobre a origem da posse.

A tutela de evidência somente pode ser concedida liminarmente, sem contraditório prévio, nas hipóteses restritas dos incisos II e III do art. 311 do CPC, o que não se verifica na espécie, subsistindo a necessidade de dilação probatória.

Ausentes os requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: Na ação reivindicatória, a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência exige prova clara e inequívoca da posse injusta do réu, não sendo suficiente a mera comprovação da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE MARDEN MORAES AYRES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva), que, nos autos da Ação Reivindicatória no 1001789-82.2024.8.11.0005,
indeferiu

o seu pedido de tutela de evidência, a fim de ser imitido na posse do imóvel Fazenda Velha, situado no Município de Alto Paraguai-MT, com área de 1.739 hectares, de matrícula de n° 26.424.

A parte agravante informa que o imóvel integra o acervo hereditário do espólio desde a abertura da sucessão, e sua posse foi transferida de pleno direito à inventariante (princípio da saisine, art. 1.784 do Código Civil).

A controvérsia surgiu a partir da constatação de que, desde 01/07/2000, 1.619 hectares da área total passaram a ser ocupados por terceiros estranhos à cadeia possessória legítima, sem título jurídico ou autorização. As provas documentais e fotográficas demonstram a precariedade da ocupação e o caráter progressivo da invasão.

Destaca que 120 hectares da área total foram cedidos voluntariamente em vida pelo Sr. Marden a quatro antigos empregados (Damárcio José do Nascimento, Benedito José de Souza, Opiniel Ernestino da Silva e Ciriaco de Tal). Essa porção não é objeto da reivindicação, conforme reconhecido na petição inicial.

Alega que a ocupação por terceiros se deu sem título, sem autorização e em desconformidade com a função social da propriedade.

A decisão agravada incorre em erro ao atribuir à ocupação dos réus traços de continuidade, pacificidade e legitimidade possessória sem respaldo nos autos.

A alegação de "relação administrativa pretérita" referente ao pedido de desapropriação de 2006 (processo n.o 54240.002794/2006-46) é falha, pois a tramitação foi suspensa pelo Decreto no 8.539/2015. A ocupação atual configura esbulho clássico.

Informa que a distinção entre a parcela cedida (120 hectares) e a área indevidamente ocupada (1.619 hectares) é fundamental e foi desconsiderada.

A generalização promovida pela decisão agravada compromete a aplicação do direito à propriedade (art. 1.228 do Código Civil) e à proteção possessória (art. 1.210 do Código Civil).

Entende que, presumir legitimidade possessória com base na permanência no imóvel, mesmo diante de constatação judicial em sentido oposto, inverte a lógica legal e penaliza o titular do domínio.

Afirma que a concessão da tutela provisória é necessária e urgente para preservar o direito de propriedade e reverter um estado de fato consolidado à margem da legalidade. O artigo 311, inciso IV, do CPC, permite a tutela de evidência se as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, independentemente de perigo de dano.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo, para deferir, desde logo, a tutela de evidência recursal, a fim de determinar a sua imediata reintegração na posse da área remanescente da Fazenda Velha (1.619 hectares), com exceção da área de 120 hectares ocupada por antigos empregados tolerados.

No mérito, pugna pela ratificação da tutela recursal.

A liminar recursal foi indeferida no id. 292276852.

Procedeu-se à tentativa de intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões, a qual, contudo, restou infrutífera, conforme certidão e informações do serviço postal (IDs 302364859, 302364862 e 304309354), que atestam a não retirada do objeto na agência e sua posterior destruição.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia recursal visa determinar se a desocupação do imóvel do agravante, atualmente ocupado pelo agravado, deve ser efetivada.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida mediante a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e desde que o provimento pretendido seja reversível (artigo 300,
caput
e § 3o, do Código de Processo Civil).

A ação reivindicatória, de natureza petitória e fundada no
jus possidendi
, busca a proteção decorrente do direito de sequela, conforme o art. 1.228 do Código Civil. Este artigo assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Em outras palavras, o proprietário do domínio, ao ser impedido de usar e usufruir do bem por conduta injusta de terceiro que o detém, poderá recorrer à ação reivindicatória para reaver a posse do mesmo.

No entanto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para a concessão de tutela de urgência em casos análogos ao presente, a demonstração de: (i) titularidade do domínio do bem reivindicado; (ii) individualização do bem; e (iii) posse injusta do réu, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA –
NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que
reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016733-41 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS ESSENCIAIS — PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA; E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA —
QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO
— RECURSO DESPROVIDO.

No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, bem como que a controvérsia acerca da propriedade da área é questão a ser esclarecida mediante instrução.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018976-55.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do cpc –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRI
A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art . 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). In casu, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011656-27 .2018.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2019)

Considerando a análise preliminar do caso, embora o autor tenha apresentado provas robustas da probabilidade do seu direito, especificamente através da matrícula no 26424 do Cartório de Registro de Imóveis, que comprova inequivocamente sua titularidade sobre o imóvel em questão, um elemento crucial ainda não foi suficientemente esclarecido nesta fase inicial do processo.

A alegação de posse injusta por parte da ré agravada, essencial para a concessão da medida liminar, carece de demonstração clara e inequívoca. Sem evidências robustas que sustentem a injustiça da posse da parte ré, não se pode, neste momento, deferir a liminar pleiteada.

A titularidade do imóvel pelo autor\agravante, embora comprovada, não é suficiente por si só para justificar a concessão da liminar, sendo imprescindível a demonstração de que a posse exercida pela parte ré é ilegítima ou precária.

Assim, a decisão de indeferir a liminar se baseia na ausência de demonstração clara e inequívoca da injustiça da posse da parte ré, condição essencial para o deferimento da medida.

Observa-se, pelos documentos anexados ao processo, que os réus exercem posse contínua, pacífica e duradoura sobre o imóvel. Há, inclusive, indícios de que tal ocupação deriva de uma relação administrativa anterior, embora suspensa, exigindo-se, portanto, maior investigação probatória para determinar precisamente a origem e a natureza da posse.

Diante disso, não se pode afirmar que o agravado detém o bem em questão de maneira injusta. Consequentemente, não se identifica a possibilidade de conceder a liminar para a desocupação do imóvel pelo agravado, nem a subsequente imissão de posse pleiteada pelo agravante.

Cabe destacar que, no decorrer do agravo, o recorrente fundamenta o pedido liminar tanto em tutela de urgência quanto em tutela de evidência.

Relativamente à tutela de evidência, não se faz necessário demonstrar o perigo de dano, bastando a comprovação suficiente do direito material invocado, ainda que este não seja definitivo.

É importante notar que, conforme o artigo 311 do Código de Processo Civil, a concessão liminar sem ouvir a parte contrária é permitida apenas nos casos previstos nos incisos II e III, confira-se:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

A análise da pretensão apresentada revela que esta se enquadra precisamente na hipótese delineada pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil (CPC), conforme transcrito anteriormente. Tal enquadramento legal implica uma consequência processual direta e inarredável: a inviabilidade da concessão da medida pleiteada antes que seja estabelecido o contraditório.

Em outras palavras, a natureza da pretensão exige que a parte contrária seja ouvida e tenha a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e seus argumentos jurídicos antes que qualquer decisão seja tomada.

A antecipação dos efeitos da tutela, tal como requerida, esbarra na necessidade de observância do devido processo legal, que inclui, fundamentalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, a concessão liminar da medida, na atual conjuntura processual, representaria uma supressão indevida de uma etapa essencial do processo, comprometendo o equilíbrio processual e potencialmente gerando prejuízos à parte contrária.

Diante disso, nesta etapa inicial da ação reivindicatória, e não havendo prova da posse injusta do agravado, a manutenção da decisão agravada, com o indeferimento da tutela antecipada, é a medida adequada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025